Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-31.2020.8.11.0086
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002322-31.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEITON ASTRIS LEMES DA SILVA - CPF: 051.148.591-37 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de declaração n. 1002322-31.2020.8.11.0086

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Parte Embargante(s): Cleiton Astris Lemes da Silva

Parte Embargada(s): Energisa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 06/06/2022

Ordem na pauta: 146

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte demandada por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo, conheceu do Recurso, dando-lhe provimento, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, contrariamente à tese sustentada na ação pelo ora embargante.

Inconformado com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, os quais, porém, não aponta, pleiteando a modificação do acórdão e consequentemente o desprovimento do Recurso Inominado.

Agora, nas razões destes Embargos, o embargante pleiteia o reconhecimento da unilateralidade das telas de sistema apresentadas pela demandada, sustentando que a ré não trouxe qualquer documento comprobatório da relação jurídica a fim de demonstrar a regularidade da cobrança e a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, defendendo que a demandada tenta se eximir da sua responsabilidade, com o objetivo de induzir o juízo a erro.

Desse modo,
requer a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,

emprestando efeitos infringentes ao julgamento deste Colegiado.

A parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022